Tribunal: TJDFT
Processo: 0725504-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725504-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0725729-46.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de Ação Declaratória movida porCOMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA em desfavor deCENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, ambos qualificados no processo. Alega a parte autora que, em junho de 2021, o controle da empresa, antes detido pelo Estado do Amapá, passoua EQUATORIAL ENERGIA S.A, mediante processo de desestatização da pessoa jurídica, assumindo-se passivo de R$ 1.000.000.000,00. Diz que a nova administração passou a reanalisar os atos de gestão praticados pelo antigo controlador e sua administração. Afirma a antiga administração, em maio de 2018, firmou o Termo de Cooperação Técnica n. 01/2018, tendo como objeto a prestação de serviços de Operação e de Manutenção de ativos, com contraprestação mensal de R$ 604.276,69. Aduz que o referido instrumento possuía vigência de 06 meses, sendo que a prorrogação dependeria de acordo mútuo entre as partes. Diz que, em 01/08/2019, a partes firmaram o Contrato de Prestação de Serviços n. 006/2019, cujo objeto era exatamente o mesmo do Termo de Cooperação Técnica n. 01/2018, sendo que a contraprestação mensal, neste, era de R$ 414.675,00. Narra que o contrato em questão também tinha duração de 06 meses. Alega que o contrato em comento foi aditivado em janeiro de 2020, para fazer constar o valor global de R$ 4.174.507,61. Discorre que, ato contínuo, em março de 2020, as partes firmaram dois instrumentos de confissão de dívida. No primeiro, a autora reconhece dívida no valor de R$ 4.174.507,61 referente ao Termo de Cooperação Técnica n. 01/2018. No segundo, a parte autora reconhece dívida no valor de R$ 5.979.756,88 referente aoContrato de Prestação de Serviços n. 006/2019. Prossegue afirmando que os dois instrumentos foram assinados no mesmo dia pelas mesmas pessoas (ex-Diretor-Presidente da CEA, Rodolfo Fernandes da Silva Torres, pelo ex-Diretor Financeiro Interino da CEA, Rui Barbosa de Lima Sobrinho e, na qualidade de testemunha, pelo ex-diretor Comercial Interino da CEA, Josivan Rodrigues Gomes e ex-procurador-geral da CEA, Pedro de Menezes Reis.) Diz que os referidos instrumentos são nulos, haja vista que não foram submetidos ao Conselho de Administração, o qual, por determinação do Estatuto, deve ser acionado em caso de negociações que envolvam valores superiores a R$ 5.000.000,00. Aduz que nenhum dos membros do Conselho de Administração, à época, assinou os instrumentos. Narra que, em caso semelhante, este TJDFT considerou nulo o negócio jurídico em virtude da ilegitimidade dos subscritores do instrumento negocial. Discorre que não se mostra o motivo determinante de ambas as partes para confissão da dívida estampada nos instrumentos firmados. Alega que os instrumentos em discussão no presente feito são objeto daExecução de Título Executivo Extrajudicial no 0736673-78.2020.8.07.0001, distribuída para a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Afirma que, nesta ação, os antigos advogados da autora, em atitude temerária, perderam o prazo para apresentação de Embargos à Execução. Discorre que a dívida, na ação em comento, já alcança o valor de R$ 23.276.589,08 Aduz que a nova administração, ao tomar conhecimento do processo, apresentou exceção de pré executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo da Execução. Formula seu pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) Diante do exposto, requer que: a) Dentro do contexto de que a execução está com garantia de 130% mediante o oferecimento de seguro garantia, pede-seseja deferida a TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da exigibilidade dos instrumentos de confissão de dívidas objetos destes autos, até que seja resolvido o mérito da causa; Decido. Pretende a parte autora, no presente feito, a declaração de nulidade dos instrumentos de confissão de dívida vinculados aos Termo de Cooperação Técnica n. 01/2018 eContrato de Prestação de Serviços n. 006/2019.No que interessa de imediato, requer, em tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade daqueles instrumentos. Em termos práticos, requer a suspensão do processo de execução lastreado naqueles títulos extrajudiciais (autos0736673-78.2020.8.07.0001, distribuída para a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília) Conforme narrado pela própria requerentehouve a perda do prazo para interposição de embargos àquela execução. Em que pese a perda do prazo para embargar não impedir o ajuizamento da presente ação, a obtenção do efeito suspensivo na execução correlata é, nesta oportunidade, tarefa mais árdua, porque do contrário o art. 915 do CPC seria letra morta. Já ouve o indeferimento, pelo juízo da execução, de exceção de pré-executividade manejada pelo ora autor, a qual veiculava argumentos semelhantes ao trazidos como causa de pedir nesta ação, principalmente quanto à idoneidade da garantia apresentada. A rejeição prévia dessa exceção já é indício de que o direito do autor carece de suficiente probabilidade para deferimento da tutela de urgência (art. 300). Além disso, a eventual inobservância de regras de controle internoda requerente não torna os atos da sociedade, perante terceiros, necessariamente inválido, porque para esses terceiros (a exequente, por exemplo) o que ocorre no interior de outras sociedades é, a princípio, indiferente. De outra feita, a alegação de que os instrumentos de confissão dívidas foram firmados com o único propósito de transferir o débito para a nova administração/controladora da autora é matéria que demanda, necessariamente, a instauração do contraditório, de modo que a requerida, mediante exercício da ampla defesa, possa apresentar sua versão dos fatos, os quais podem, inclusive, ser objeto de instrução probatória. Diante de todo o exposto, a tutela não prospera, por ausência de suficiente probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As demandadas são empresas de grande porte que dispõem de departamentos jurídicos que, com certeza, já se contactaram embusca de uma autocomposição administrativa. O ajuizamento desta ação e a litigiosidade verificada na execução correlata mostram que as chances de um solução amigável, neste momento, são ínfimas. Por essa razão, deixo de designar a audiência do art. 334 do CPC. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.” Discorre o Agravante que, na origem, que objetiva a anulação de negócio jurídico celebrado entre a antiga diretoria da CEA e a ELETRONORTE, por meio de dois instrumentos de confissão de dívida, cujo valor atualizado supera vinte milhões de reais, e é objeto da Execução de Título Extrajudicial n° 0736673-78.2020.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Assevera que a nulidade dos títulos está ancorada na ilegitimidade dos subscritores na submissão da dívida ao Conselho de Administração, conforme determinava o Estatuto Social vigente à época, e, ainda, na motivação ilícita de as partes entabularem negócio jurídico para transferir a CEA para o novo controlador, dívida sem lastro jurídico. Narra que a CEA foi recém-privatizada e os novos controladores assumiram efetivamente a gestão da Companhia, em 23.11.2021, quando tomou conhecimento da dívida. Sustenta que a antiga gestão, além de confessar débitos que não tinha legitimidade para reconhecer, perdeu o prazo para os embargos de declaração, impossibilitando a defesa da atual gestão. Ressalta que o d. Magistrado indeferiu o pedido com base na decisão proferida na Exceção de Pré-Executividade, todavia, não há qualquer semelhança entre as demandas, porquanto não há pedido de reconhecimento de ilegitimidade dos subscritores naqueles autos. Registra, ainda, que foi descumprido o artigo 142, VI, da Lei n° 6.404/76, segundo o qual compete ao Conselho de Administração manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o estatuto assim o exigir. Acrescenta que, no caso, a legalidade do negócio jurídico submete-se ao regramento legal próprio para dispor de seu patrimônio, porquanto são duas sociedades anônimas estatais, cujos estatutos sociais são públicos, e o Estatuto Social da Agravante prevê claramente no artigo 20, VI, a necessidade de submissão do valor confessado ao Conselho de Administração da CEA. Salienta que a verossimilhança do direito decorre do Estatuto Social da CEA e há perigo de dano irreparável, pois foi determinado à Seguradora que deposite o valor segurado em conta judicial, no prazo de 10 dias. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para sobrestar a exigibilidade da confissão de dívida, até o trânsito em julgado da demanda. Preparo devidamente recolhido (Id. 37859563). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação dodisposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, pede o Agravante a antecipação da tutela recursal para sobrestar a exigibilidade dos contratos de confissão de dívida, até o trânsito em julgado da demanda. Alega, para tanto, que os títulos executivos que lastreiam a execução estão eivados de nulidade, porquanto foram assinados por subscritores ilegítimos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, em especial à verossimilhança do direito alegado. Examinando os autos, constata-se que a confissão da dívida é incontroversa entre as partes, restando, pois, a análise da legitimidade dos seus subscritores. De acordo com o artigo 1o do Estatuto Social, “a Companhia de Eletricidade do Amapá, que usará a abreviatura CEA, é uma sociedade por ações e terá suas atividades regidas por este Estatuto e pela legislação em vigor”. (Id. 37859564, p. 94) Dispõe o artigo 142, VI, da Lei da Sociedades por Ações, que cabe ao Conselho de Administração se manifestar previamente sobre atos ou contratos, se o estatuto assim o exigir. Por sua vez, o Estatuto Social da CEA, ora agravante, vigente à época da realização do negócio jurídico, assim dispõe em seus artigos 20 e 27 (Id. 37859564, p. 98): “Art. 20. Sem prejuízo do previsto no artigo 142 da Lei n° 6.404/1976 e do disposto na Lei n° 13.303/2016, é de competência do Conselho de Administração: (...) VI – autorizar qualquer dispêndio ou negociação que envolva valores superiores a R$ 5.000.000,00 (Cinco Milhões de Reais) ou de 0,5% (meio por cento) do capital social, o que for maior.” “Art. 27. Compete ao Diretor-Presidente, além da orientação da orientação da política administrativa e representação da CEA, sem prejuízo do que for estabelecido em Regimento Interno da Diretoria Executiva: (...) IX - assinar atos e contratos com o respectivo Diretor demandante, podendo esta competência ser delegada a procuradores ou empregados da Companhia;” Nos instrumentos de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida, anexados aos autos de referência, Ids.37859564 e 378599565, datados de 31 de março de 2020, verifica-se que foi assinado pelos subscritores da Eletronorte, pelo Diretor-Presidente da CEA, Rodolfo Fernandes Torres e Diretor Financeiro Interino, Rui Barbosa de Lima Sobrinho, tendo por testemunhas o Diretor Comercial Interino da CEA, Josivan Rodrigues Gomes e Henrique Moreira Campos, CPF 055.699.706-90. Consta, ainda, chancela do Procurador Geral/CEA, Pedro Reis, a assinatura eletrônica de Eduardo Fores Ribeiro de Oliva e Rafael Narita de Barros Nunes, bem como a aprovação do Conselho de Administração da Eletronorte. No Diário Oficial n° 7.083, de 14 de janeiro e 2020, foi publicada a ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA, realizada no dia 30 de outubro de 2018, no qual deliberam os seguintes nomes para serem membros efetivos do Conselho de Administração da CEA: Arnaldo Santos Filho, CPF n° 210.854.982-04; Odanete das Neves Duarte Biondi, CPF n° 163.600.602-72; Lourival do Carmo de Feitas, CPF n° 788.726.938-53; José Anselmo de Sousa Lima, CPF n° 094.250.633-20; Dimas Natal Filho, CPF n° 041.742.607-02; e Frederico Pinto Eccard, CPF n° 056.098.947-43 (Id. 37859564, p. 94). Na espécie, em que pese a ausência de assinatura de membro do Conselho de Administração da CEA nos instrumentos de confissão de dívida, não há nos autos elementos suficientes para verificar se houve, ou não, autorização do Conselho Administrativo para a assinatura do termo questionado, haja vista a possibilidade de constar a permissão em processo administrativo interno, o que só será possível constatar depois do contraditório e instrução probatória. Ademais, o artigo 27 do Estatuto Social da CEA, vigente à época do fato, é claro quanto à necessidade da assinatura do Diretor-Presidente, o que de fato ocorreu. Por fim, cumpre ressaltar que o presente caso diverge do Acórdão n° 1412952, relativo à nulidade do contrato de confissão de dívida entre a ora Agravante e Furnas Centrais Elétricas S.A (Subestação de Jacarepaguá), porquanto aquele contrato foi assinado apenas por um dos Direitos Financeiros que assumiu, sozinho, a obrigação de pagar R$ 37.182.512,19, em nome da Companhia de Eletricidade do Amapá. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela Agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 29 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora